Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO. ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PLATAFORMA DIGITAL. CURSO DE IDIOMA. FATURAMENTO TOTAL DECLARADO (LFE). DADOS OBTIDOS PELA MALHA FISCAL. DIVERGÊNCIA. INFORMAÇÕES DECLARADAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, pela ausência de prova pericial, quando a parte, intimada a indicar as provas pretendidas (art. 350 do CPC), limita-se a pleitear o julgamento de procedência do pedido, sem indicar qualquer prova que pretendesse produzir.
2. A inexistência de decisão de saneamento, por si só, não implica a nulidade da sentença, uma vez que"não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide" (STJ, AgInt no REsp 1.681.460/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018).
3. De acordo com o art. 40 do Decreto Distrital no 25.508/2005, compete, exclusivamente, ao contribuinte apurar o valor do ISS, considerando sua documentação e escrituração fiscal, estando tal atividade sujeita à homologação pelo Fisco. Considerando tal disciplina, não pode o Poder Judiciário declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativamente ao ISS, se os prestadores dos serviços deixaram de cumprir a obrigação legal quanto às informações repassadas ao Fisco.
4. Apelação conhecida e desprovida.